Tribunal: TRF3
Processo: 0003125-27.2015.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
776/1006)

0003125-27.2015.4.03.6144

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003125-27.2015.4.03.6144

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do executado para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 50.000,00, em execução fiscal extinta após a citação do executado.

O escritório agravante requer a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ, ou subsidiariamente a majoração dos honorários. A União sustenta a inexistência de trabalho que justifique nova fixação de honorários além daqueles arbitrados nos embargos à execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta após a citação, além daqueles fixados nos embargos à execução; e (ii) saber se a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC ou se é possível a fixação por equidade em razão do elevado valor da causa.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses de extinção do processo, inclusive execução fiscal, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, especialmente quando o executado foi citado e compelido a constituir advogado e apresentar defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 587 no sentido de que é possível a fixação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução, de forma autônoma, desde que respeitado o limite máximo legal.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade não é permitida quando o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Contudo, o Supremo Tribunal Federal admite a fixação por equidade quando a aplicação dos percentuais resultar em condenação desproporcional, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, matéria reconhecida com repercussão geral no Tema 1.255.

A jurisprudência da Sexta Turma do TRF da 3a Região adota orientação alinhada ao entendimento do STF, admitindo a fixação por equidade em causas de elevado valor, a fim de evitar condenação desproporcional.

No caso concreto, considerado o elevado valor da causa e a complexidade da demanda, a fixação dos honorários em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e adequada, inclusive porque valor semelhante foi arbitrado nos embargos à execução, sem ultrapassar os limites legais.

Não há necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.255 do STF, pois não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios na execução fiscal extinta após a citação, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. É possível a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor quando a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional, conforme entendimento do STF. 3. A fixação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução é autônoma, desde que respeitado o limite máximo legal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 3o; CPC, art. 1.037, II; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, AgRg no REsp 201402091469; STJ, AgRg no REsp 201401357753; STF, ACO 868 AgR-ED; STF, ACO 2988 ED; STF, ACO 637 ED; TRF3, ApCiv 5001323-64.2019.4.03.6144; TRF3, ApCiv 5001360-77.2020.4.03.6105; STJ, EDcl na Rcl 37.305/SP; STJ, REsp 1819876/SP; STJ, REsp 1.648.213/RS; TRF3, ApCiv 0004055-25.2016.4.03.6107.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003125-27.2015.4.03.6144

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ATLAS COPCO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Cuidam-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso de apelação do executado para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade.

Requer MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS que seja aplicado ao presente caso a disciplina do parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, haja vista a inaplicabilidade do § 8o do referido dispositivo, bem como a necessidade de se observar a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários, pois o valor arbitrado (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais) a título de sucumbência corresponde a apenas 0,22% do proveito econômico envolvido na ação R$ 22.709,604,18 (out/15).

Já a União Federal sustenta que não houve trabalho dos advogados nos autos da execução fiscal que justifique o arbitramento de honorários além daqueles já fixados nos embargos à execução.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminutas, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

A respeito dos honorários, o artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estatui o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Extrai-se do referido artigo que os honorários advocatícios são devidos por força da sucumbência, segundo a qual o processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.520.710/SC (Tema 587) pacificou o entendimento e fixou a tese no sentido de que é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal e nos seus respectivos embargos:

"Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites da repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no parágrafo 3o do artigo 20 do CPC/73."

Neste sentido, também a jurisprudência deste E. TRF-3a Região:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade.

2. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

3. O próprio STJ, em decisões proferidas em momento posterior ao julgamento do REsp. no 1.850.512/SP, tem entendido que na hipótese de cancelamento administrativo da CDA pelo Fisco, na forma do art. 26, da Lei no 6.830/80, não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

4. Apelação a que se dá parcial provimento para fixar honorários de sucumbência no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0008236-78.2016.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 18/03/2025, Intimação via sistema DATA: 25/03/2025)

O arbitramento dos honorários advocatícios pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Cabe ressaltar a decisão proferida pelo C. STJ no Tema no 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 31/05/2022), na qual, por maioria, firmou a seguinte tese:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Entretanto, com a máxima vênia ao entendimento acima, cumpre observar que o E. Supremo Tribunal Federal vem decidindo que, "Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" (ACO 868 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse sentido:

"EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa."

(ACO 2988 ED, Relator(a): MINISTRO ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados."

(ACO 637 ED, Relator(a): MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Outrossim, diante da natureza constitucional do debate, o C. STF reconheceu a repercussão geral no Tema no 1255, delimitando a controvérsia nos seguintes termos: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Dessa feita, considerando os precedentes citados, bem como a reanálise do Tema n°1.076 do C. STJ, sob o enfoque do direito constitucional no âmbito da Suprema Corte, esta C. Sexta Turma possui entendimento alinhado à Jurisprudência do E. STF.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - TEMA No. 1.076 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - VIÉS CONSTITUCIONAL DA ANÁLISE.

1- Não se descura que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de afastar a fixação equitativa nas causas de valor elevado (Tema no. 1.076). Todavia, o Supremo Tribunal Federal tem entendido viável a fixação equitativa no atual regime processual com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

2- Mais recentemente, em julgamento concluído no Plenário Virtual de 09/08/2023, reforçando a natureza constitucional do debate, a Corte Constitucional reconheceu a repercussão geral da matéria (RE 1.412.069, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA - Tema no. 1.255). E, a partir do reconhecimento da repercussão geral, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado o retorno à origem dos recursos especiais nos quais se postula a aplicação do Tema no. 1.076/STJ, para observância do quanto vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no. 1.255/STF.

3- Orientação da 6a Turma desta Corte Regional.

4- Juízo de retratação não realizado. Manutenção do v. Acórdão."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001323-64.2019.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 02/07/2024, DJEN DATA: 08/07/2024)

"AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 487, inciso III, letra "c", do CPC, a renúncia ao direito em que se funda a ação implica a improcedência do pedido e extinção do processo com resolução de mérito. Consta que a autora aderiu ao benefício do Parcelamento Excepcional regulamentado pela Portaria PGFN no 14402, (16.06.2020). Por esse motivo pediu a renúncia ao direito e extinção do processo. Considerando-se que a Lei no 13.988/2020 não dispôs acerca de eventual isenção, deve ser mantida a sentença que condenou a demandante ao pagamento de custas e honorários. Precedentes do E. STJ.

2. A despeito do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076), o E. Supremo Tribunal Federal, em recente decisão plenária, manifestou-se no sentido de permitir a fixação dos honorários sucumbências por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, bem como nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo requerente.

3. Dessa forma, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, e com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, arbitram-se os honorários sucumbenciais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que atende ao empenho profissional do advogado, ao grau de zelo, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa e ao tempo exigido.

4. Agravo interno parcialmente provido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001360-77.2020.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/08/2023, DJEN DATA: 21/08/2023)

No caso concreto, o valor da causa era de R$ 10.807.986,65 em maio de 2014 (página 6 de ID 267558102). Considerando a complexidade da controvérsia e o valor da causa, em observância à proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Observe-se que o mesmo valor foi fixado nos embargos à execução e que, somados, não ultrapassam os limites fixados no art. 85, §3o, CPC.

Finalmente, em relação ao tema de repercussão geral no 1.255 do E. STF, não há decisão de mérito proferida, bem como ausente a determinação de suspensão dos processos no âmbito dos recursos de natureza ordinária, em trâmite perante os Tribunais de origem (art. 1.037, II do CPC), razão pela qual não se vislumbra necessidade de sobrestamento do presente recurso.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, IV, "b", do CPC, dou provimento à apelação, para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação acima.

Acrescente-se que o entendimento jurisprudencial é o de que a citação é o marco definidor da necessidade de fixação de honorários advocatícios e o trabalho desempenhado pelo patrono é o parâmetro para arbitramento da quantia.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de citação da parte demandada desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou (EDcl na Rcl 37.305/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019).

Em sentido contrário, são devidos honorários quando há desistência posterior à citação, ainda que anterior à contestação (STJ, REsp 1819876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021), assim como a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor, possibilita a sucumbência processual, afastando-se a aplicação do art. 26, da LEF, vez que o executado foi compelido a efetuar despesas e constituir advogado (STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017).

Na hipótese em comento, o executado foi compelido a efetuar despesas e constituir advogado, conforme se verifica das manifestações de ID 267558102.

Portanto, são devidos os honorários advocatícios.

Quanto ao valor arbitrado, nada a reparar, pois a decisão está fundamentada em precedentes desta E. 6a Turma. Ademais, nos autos dos embargos à execução, o mesmo critério foi utilizado (página 42 de ID 267558104), remunerando adequadamente os advogados constituídos com base no trabalho desempenhado.

Saliente-se que há precedentes nesta Turma que inclusive afastam a dupla condenação quando entende já ser suficiente a quantia arbitrada em um dos processos à luz do princípio da proporcionalidade (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0004055-25.2016.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/04/2025, DJEN DATA: 29/04/2025), não obstante se admita a condenação em ambos os autos, observado o teto de 20% (Tema 587 STJ).

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do executado para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 50.000,00, em execução fiscal extinta após a citação do executado.

O escritório agravante requer a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ, ou subsidiariamente a majoração dos honorários. A União sustenta a inexistência de trabalho que justifique nova fixação de honorários além daqueles arbitrados nos embargos à execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta após a citação, além daqueles fixados nos embargos à execução; e (ii) saber se a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC ou se é possível a fixação por equidade em razão do elevado valor da causa.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios são devidos nas hipóteses de extinção do processo, inclusive execução fiscal, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, especialmente quando o executado foi citado e compelido a constituir advogado e apresentar defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Tema 587 no sentido de que é possível a fixação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução, de forma autônoma, desde que respeitado o limite máximo legal.

O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação por equidade não é permitida quando o proveito econômico for elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Contudo, o Supremo Tribunal Federal admite a fixação por equidade quando a aplicação dos percentuais resultar em condenação desproporcional, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, matéria reconhecida com repercussão geral no Tema 1.255.

A jurisprudência da Sexta Turma do TRF da 3a Região adota orientação alinhada ao entendimento do STF, admitindo a fixação por equidade em causas de elevado valor, a fim de evitar condenação desproporcional.

No caso concreto, considerado o elevado valor da causa e a complexidade da demanda, a fixação dos honorários em R$ 50.000,00 mostra-se proporcional e adequada, inclusive porque valor semelhante foi arbitrado nos embargos à execução, sem ultrapassar os limites legais.

Não há necessidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1.255 do STF, pois não houve determinação de suspensão dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios na execução fiscal extinta após a citação, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. 2. É possível a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor quando a aplicação dos percentuais legais resultar em condenação desproporcional, conforme entendimento do STF. 3. A fixação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução é autônoma, desde que respeitado o limite máximo legal.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 3o; CPC, art. 1.037, II; Lei no 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, AgRg no REsp 201402091469; STJ, AgRg no REsp 201401357753; STF, ACO 868 AgR-ED; STF, ACO 2988 ED; STF, ACO 637 ED; TRF3, ApCiv 5001323-64.2019.4.03.6144; TRF3, ApCiv 5001360-77.2020.4.03.6105; STJ, EDcl na Rcl 37.305/SP; STJ, REsp 1819876/SP; STJ, REsp 1.648.213/RS; TRF3, ApCiv 0004055-25.2016.4.03.6107.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, nego provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão